Tribunal: TJDFT
Processo: 0727289-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727289-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FILIPE ALMEIDA ALVES PAULINO, ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO, SANDRO DIAS COUTO EMBARGADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Os impetrantes/paciente opuseram embargos de declaração (ID 48865497), sob a alegação de que houve erro material na Decisão de ID 48821227, uma vez que a matéria relativa à irregularidade no cumprimento do mandado de prisão do paciente, bem como de ausência, até então, de acesso aos autos do inquérito policial teria sido submetida ao magistrado singular, à ocasião da audiência de custódia. Mediante Despacho de ID 48886860, foi facultado aos impetrantes a juntada aos autos dos documentos necessários à análise do referido pleito, tendo em vista a tramitação sigilosa na medida cautelar no 0725577-61.2023.8.07.0001. Sobreveio a petição de ID 48898209. Decido. A decisão de ID 48821227 comporta parcial reconsideração. Isso porque, de fato, a alegação de irregularidade no cumprimento do mandado de prisão do paciente, bem como de ausência, até então, de acesso aos autos do inquérito policial, foi submetida ao magistrado singular, à ocasião da audiência de custódia. Por essa razão, tais matérias devem ser conhecidas, ponto em que reconsidero a decisão agravada. No mérito, no entanto, entendo que não há constrangimento ilegal apto a fundamentar o deferimento do pedido liminar, consistente na revogação da prisão preventiva do paciente. Com efeito, é assente na jurisprudência desta Corte que se revela regular o sigilo processual, enquanto pendentes ou em curso as diligências relativas ao procedimento investigatório. Tanto é assim que, finalizadas as diligências, o acesso aos autos do inquérito policial e da medida cautelar a ele vinculada foi deferido às partes, não havendo irregularidade a ser sanada nesse ponto. Igualmente, não se verifica ilegalidade no momento da prisão do paciente, pois o mandado de prisão pode ser cumprido em qualquer lugar, sendo irrelevante o endereço constante da ordem. Sobre o tema: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA, OU POR OUTRO MOTIVO TORPE E À TRAIÇÃO, DE EMBOSCADA, OU MEDIANTE DISSIMULAÇÃO OU OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE CUMPRIMENTO DE PRISÃO EM LOCAL DIVERSO DO CONSTANTE NO MANDADO E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO AFASTADAS. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA CONFIGURADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA, TRANQUILIDADE DAS TESTEMUNHAS E POSSIBILITAR O RECONHECIMENTO PESSOAL DO PACIENTE EM JUÍZO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. O mandado judicial pode ser cumprido em qualquer lugar, não se mostrando ilegal o cumprimento no local de trabalho do paciente, ainda que dele conste endereço residencial. 3. Se o paciente não se incumbiu de comprovar que não lhe foram garantidos os direitos constitucionais de assistência de advogado e de não produzir prova contra si, inviáveis os pleitos de seu reconhecimento. 4. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente. 5. Mantém-se a prisão preventiva para a garantia da ordem pública diante da probabilidade de reiteração criminosa decorrente da conduta do paciente, em face das circunstâncias do crime, uma vez que teria contribuído para a fuga do adolescente do local do crime, o que demonstra desvalor pela vida humana, ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos. 6. A segregação cautelar por conveniência da instrução criminal justifica-se como medida para assegurar a integridade física e dar tranquilidade às testemunhas durante a instrução criminal, bem como para possibilitar eventual reconhecimento pessoal do paciente em juízo. 7. Alegadas condições favoráveis, como ausência de antecedentes, ocupação lícita, residência e trabalho fixos não se prestam a justificar a soltura do paciente, se presentes os requisitos da prisão cautelar. 8. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1194194, 07116090620198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019 – destacou-se) Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, reconsidero parcialmente a Decisão de ID 48821227, para conhecer parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator